Tribunal: TJSP
Processo: 2138318-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prova pericial. Primeira perícia realizada no Foro Regional de Butantã. Posterior remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Empresarial, momento em que o Juiz – especialista em propriedade industrial – considera imprestável o laudo. Determinação de realização de nova prova mantida, seja pelas inconsistências latentes do trabalho pericial, seja pela faculdade conferida ao julgador,

Ementa:
Prova pericial. Primeira perícia realizada no Foro Regional de Butantã. Posterior remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Empresarial, momento em que o Juiz – especialista em propriedade industrial – considera imprestável o laudo. Determinação de realização de nova prova mantida, seja pelas inconsistências latentes do trabalho pericial, seja pela faculdade conferida ao julgador, destinatário das provas, de ofício, determinar a realização de segunda perícia (CPC, 480, § 1o).

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138318-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REAL
PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., é agravado MAXIMO
SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138318-31.2020.8.26.0000 -Voto no 44.196
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2138218-31.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
AGRAVANTE: REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA.
AGRAVADA: MAXIMO SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA.
VOTO N.o 44.196
Prova pericial. Primeira perícia realizada no Foro Regional de
Butantã. Posterior remessa dos autos à Vara Especializada em
Direito Empresarial, momento em que o Juiz especialista em
propriedade industrial
considera imprestável o laudo.
Determinação de realização de nova prova mantida, seja pelas
inconsistências latentes do trabalho pericial, seja pela faculdade
conferida ao julgador, destinatário das provas, de ofício,
determinar a realização de segunda perícia (CPC, 480, § 1o).
Recurso desprovido.
Titular das marcas nominativa e mista para MÁXIMO
SUPERMERCADOS, a agravada manejou ação de abstenção contra a
agravante, com pedido cumulado de indenização pelos prejuízos. Após
realização de perícia, quando o feito tramitava no Foro Regional de Butantã,
foi determinada a redistribuição a uma das Varas Especializadas em Direito
Empresarial da Capital.
Ao compulsá-los, todavia, o Juiz de Direito entendeu que
a perícia foi conduzida por pessoa sem conhecimento técnico em propriedade
industrial, nomeando outra profissional para refazimento da prova e
apresentando seus quesitos.
Inconformada, a ré recorre a brandir preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138318-31.2020.8.26.0000 -Voto no 44.196
3
nulidade por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que merece
mantida a prova realizada, uma vez que a Justiça Estadual não é competente
para decidir sobre a validade da marca registrada. O laudo está correto ao
definir que as partes não atuam no mesmo segmento de mercado. Aliás, a
palavra MÁXIMO é de uso comum e o registro da agravante é objeto de
recurso administrativo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Negado o efeito suspensivo, foi apresentada contrariedade
e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
Ao ensejo do exame inicial, expendi a seguinte
fundamentação:
A decisão recorrida contém fundamentação mais
que suficiente para se extrair as razões que levaram o Magistrado
especialista na matéria empresarial a desconsiderar a prova produzida
anteriormente.
E, dos trechos reproduzidos para ilustrar a
imprestabilidade do trabalho, realmente, infere-se que o perito
nomeado não tem conhecimento técnico suficiente para atuar como
auxiliar do Juízo, dada a confusão de institutos e implicações de um
registro concedido pela autarquia competente, que abrange todo o
território nacional.
Por outro lado, se a agravante confia não estar
reproduzindo/imitando marca alheia ou tratar-se de marca evocativa,
não tem com o que se preocupar, uma vez que nova prova pericial não
terá o condão de prejudicá-la.
Nego, portanto, o efeito suspensivo angustiado,
observando que as razões recursais, em sua maior parte, resvalam no
julgamento de mérito da demanda e, portanto, deverão ser apreciadas
após a realização da prova que lhe dará suporte técnico.
Processe-se,
intime-se
à
contrariedade,
dispensadas informações.
Int.
Considero que esta decisão, por estar suficientemente
fundamentada, deve apenas ser confirmada, se aceita pela Turma Julgadora,
observando que o Juiz de Direito, como destinatário da prova, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138318-31.2020.8.26.0000 -Voto no 44.196
4
determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida, ainda que tendo por objeto os mesmos fatos
sobre os quais recaiu a primeira, nos termos do artigo 480, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR